Tribunal: TJSP
Processo: 2202485-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – A exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida para reconhecer a nulidade das taxas e dar prosseguimento à demanda em relação ao IPTU dos exercícios de 2011 e 2012. A insurgência da agravante não comporta acolhida. O pedido de reconhecimento de nulidade das constrições não deve ser acolhido. A controvérsia já foi resolvida nos autos do agravo

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – A exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida para reconhecer a nulidade das taxas e dar prosseguimento à demanda em relação ao IPTU dos exercícios de 2011 e 2012. A insurgência da agravante não comporta acolhida. O pedido de reconhecimento de nulidade das constrições não deve ser acolhido. A controvérsia já foi resolvida nos autos do agravo de instrumento anteriormente interposto, no qual foi apontada a correção dos bloqueios dos ativos financeiros da executada. Por outro lado, não há que se falar em litigância de má-fé da executada, ante a inexistência de dolo em razão da reiteração do pedido de nulidade das contrições.
O pedido de extinção da execução também não comporta acolhimento. O ajuizamento das demandas anulatórias não é óbice para o prosseguimento da ação executiva. Contudo, a controvérsia quanto à legalidade da cobrança mostra-se complexa, razão pela qual é prudente o julgamento definitivo dos autos das ações anulatórias.
Configurada, deste modo, a prejudicialidade externa a justificar a suspensão do processo executivo, com o intuito de evitar-se, assim, decisões conflitantes. Nega-se provimento ao recurso, com determinação de suspensão dos autos até o julgamento em definitivo das ações anulatórias mencionadas, em observância ao poder geral de cautela.